Tribunal: TCU
Processo: 016.680/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial devido a não aprovação da prestação de contas dos recursos públicos oriundos de Convênio, que tinha por objeto dar apoio ao projeto denominado Caravana da Alegria  2a Etapa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor da Associação da Companhia de Teatro Amadeus e de seu presidente, Sr. Joaquim Rodrigues da Costa, devido à não aprovação da prestação de contas do Convênio 153/2005 (Pronac 06-6250, Siafi 523393), que tinha por objeto dar apoio ao projeto denominado "Caravana da Alegria - 2a Etapa". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva do TCU em relação aos Srs. Alberto Correia Cardim Neto, Célio Roberto Turino de Miranda, Joana D Arc Gurgel Pereira e Rosângela Nascimento Marques, e arquivar o processo em relação a esses responsáveis; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Joaquim Rodrigues da Costa e da Associação da Companhia de Teatro Amadeus, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor original (R$) 08/09/2005 5.000,00 09/09/2005 10.000,00 12/09/2005 8.000,00 29/09/2005 3.000,00 04/10/2005 4.000,00 13/10/2005 5.000,00 11/11/2005 5.000,00 16/11/2005 10.000,00 25/11/2005 15.000,00 19/12/2005 6.780,00 06/09/2006 5.000,00 11/09/2006 1.500,00 05/08/2007 6.360,00 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Joaquim Rodrigues da Costa e à Associação da Companhia de Teatro Amadeus a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem como ao Ministério da Cultura para ciência.